Tribunal: TCU
Processo: 015.999/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensões militares do Ministério da Defesa - Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. determinar à Sefip que promova a oitiva prévia de Jandyra Barros Pereira, beneficiária da pensão instituída por José Bernardes Pereira, para oportunizar que a pensionista, querendo, manifeste-se sobre a acumulação indevida de três benefícios previdenciários, em inobservância ao art. 29 da Lei 3.765/1960, cientificando-a de que tem o direito de optar pelos benefícios legalmente acumuláveis e de que, caso a escolha recaia sobre a pensão militar, o Órgão de origem cadastrará novo ato de concessão no Sistema Sisac, livre da irregularidade ora apontada no presente processo; 9.2. envie cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, à Sra. Jandyra Barros Pereira, à Sra. Cecilia Scalioni Pereira e ao Comando do Exército/Ministério da Defesa.